Tribunal: CARF
Processo: 11020.921220/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.921220/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.858 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
FRIGORIFICO CHESINI SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o ano-calendário informado em pedido de
compensação transmitido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório
complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação
todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o
contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.921220/2009-01
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921220/2009-01

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
69.532, proferido em 10 de Agosto de 2017 pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto- SP, que por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2002, no valor de R$ 156.610,75.
A DRF de Caxias do Sul- RS emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
854509178 de e-fls. 9/14, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do Imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 156.610,74. Valor na DIPJ: R$ 156.610,75. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 156.610,75. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 12.883,82.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 08718.36562.131005.1.3.02-3264/ NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
09218.32154.271005.1.3.02-4930 15573.79741.141105.1.3.02-5769.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/12/2019.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921220/2009-01

PRINCIPAL- R$ 217.576,41 MULTA- R$ 43.515,26 JUROS- R$ 106.724,80”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte asseverou que apresentou na data de 13/outubro/2005 o
PER/DCOMP relativo à restituição de Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2003, período base
01/01/2002 a 31/12/2002, no montante de R$ 235.855,77.
Afirmou que concorda com a glosa de R$ 22,05 relativo a imposto de renda retido
na fonte efetuada pela autoridade administrativa, sob a justificativa de que a retenção teria sido
confirmada sob outro código de recolhimento.
Aduziu que a autoridade administrativa sem apontar qualquer fundamentação
legal, indeferiu parte do Saldo Negativo de IRPJ, qual seja o valor correspondente a estimativa
do período de apuração de fevereiro de 2002 no montante de R$ 32.670,84 sob a justificativa de
que o referido valor foi incluído em “parcelamento em curso”.
Pontuou que a autoridade administrativa glosou os valores da estimativa de
janeiro e fevereiro de 2002 que foram compensadas com saldo negativo de IRPJ apurado no ano
de 2001, sob a justificativa: "Saldo negativo auditado insuficiente para compensação".
Ressaltou que pela documentação comprobatória juntada não há razão para a
alegação de inexistência de saldo para acobertar a compensação das estimativas dos meses de
janeiro e fevereiro de 2002.
Pleiteou que seja recebida a presente manifestação de inconformidade e que a
mesma seja julgada procedente com a reforma do Despacho Decisório recorrido reconhecendo o
crédito pleiteado, homologando as compensações declaradas e consequentemente cancelando
integralmente a exigência do tributo, vez que o crédito tributário reclamado é inexistente.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-69.532-DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade
de votos, parcialmente procedente (e-fls. 367/382).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 388/403), destacando, em síntese, que:
“FRIGORÍFICO CHESINI LTDA., sociedade empresária, já qualificada nos autos do
processo administrativo em epígrafe, inconformada, data vênia, com a decisão da
DRJ/RPO, vem, por intermédio de seu procurador signatário, com fundamento nos art.
25, inciso II e art. 33 do Decreto Federal no 70.235 de 06/03/1972, interpor Recurso
Voluntário, perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, consoante as
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921220/2009-01

razões anexas. Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, com as
razões inclusas, e a remessa dos autos ao CARF, para que uma decisão seja proferida na
parte recorrida.
I- RESUMO DO PROCESSADO:
Trata o presente processo de pedido de restituição de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao
Exercício de 2003, período base 01/01/2002 a 31/12/2002, no valor de R$ 235.855,77
(atualizado até a data do pedido).
(...)
Sobreveio o Despacho Decisório, sendo que a DRF de Caxias do Sul reconheceu apenas a
importância de R$ 19.403,02, cujo valor foi utilizado para a homologação parcial do
débito declarado no PER/DCOMP no 08718.36562.131005.1.3.02-3664. De outra parte, a
DRF de Caxias do Sul deixou de homologar as demais compensações constantes no
presente processo, sob a alegação de que “o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo...”.
(...)
Inconformada com a decisão da autoridade administrativa, a recorrente interpôs
manifestação de inconformidade, a qual foi distribuída para a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, em Ribeirão Preto- SP.
A DRJ/RPO, através de sua 6a Turma, julgou a manifestação de inconformidade
procedente em parte.
A manifestação de inconformidade foi provida apenas quanto ao valor de R$ 32.670,84,
relativo à estimativa do período de apuração fevereiro/2002, parcelada no âmbito da Lei
no. 10.684/2003 (PAES- Parcelamento Especial)- processo no 11020.453534.2004-55
(item “b”, acima).
No demais, a 6a Turma DRJ/RPO manteve o despacho decisório, que desconsiderou os
valores relativos à estimativa de janeiro e fevereiro de 2002 (itens “c” e “d”), na
composição do saldo negativo do imposto de renda do ano base de 2002.
Segundo a decisão da DRJ/RPO, as estimativas foram compensadas com saldos negativos
de IRPJ dos anos-calendário 2000 e 2001, bem como da CSLL do ano-calendário de
2000, vinculados ao processo administrativo no 11020.001219/2003-65. Aduz ainda que
tais saldos abrangem também, a empresa incorporada- CNPJ 89.563.324/0001-41
(Aviário Vila rica), no caso, limitados ao ano-calendário de 2000.
(...)
Diante desse quadro, a decisão recorrida arremata dizendo que “está correto o Despacho
Decisório ao não considerar a importância de R$ 111.034,04 na composição do saldo
negativo de 2002, referida às estimativas de janeiro e fevereiro, em vista da inexistência
de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2000, indicado pela contribuinte no
demonstrativo de crédito como origem do direito creditório que teria sido utilizado na
compensação daquele débito”.
(...)
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921220/2009-01

II. DO DIREITO:
Conforme dito linhas atrás, a decisão recorrida manteve o despacho decisório da
autoridade administrativa, que desconsiderou os valores de IRPJ pagos por estimativa,
relativos aos meses de janeiro/2002, no valor de R$ 80.325,22; e fevereiro/2002, no valor
de R$ 30.708,82, totalizando a importância de R$ 111.034,04, na composição do saldo
negativo do imposto de renda do ano calendário 2002, exercício 2003, sob a justificativa
de “inexistência de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2000, indicado pela
contribuinte no demonstrativo de crédito como origem do direito creditório que teria sido
utilizado na compensação daquele débito”.
(...)
Percebe-se que a autoridade julgadora adotou como pressuposto para lastrear a sua
decisão, a informação revelada pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal, dando conta de que o saldo negativo de IRPJ indicado para compensação, qual
seja, o saldo negativo do ano-calendário de 2000 é inexistente ou, então, insuficiente, para
compensar as estimativas declaradas. A partir dessa premissa, concluiu que o Despacho
Decisório estaria correto em não considerar a importância de R$ 111.034,04 na
composição do saldo negativo de 2002.
Ocorre que, conforme esclarecimentos oportunamente prestados pela recorrente, cujas
informações foram sobejamente comprovadas por documentação idônea e hábil para esse
desiderato, que o saldo negativo de IRPJ utilizado para compensar as estimativas de
janeiro e fevereiro de 2002, foi o apurado no exercício 2002, ano-calendário 2001 e não
do exercício de 2001, ano calendário de 2000, como consta no PER/DCOMP no
08718.36562.131005.1.3.02-3664.
De fato, como já devidamente demonstrado na manifestação de inconformidade, a
recorrente incorreu em equívoco ao preencher o campo
“Exercício/Trimestre/Mês/Período:”, da ficha “Estimativas Compensadas com Saldo de
Períodos Anteriores” do PER/DCOMP.
Conforme se verifica no espelho da mencionadas ficha do PER/DCOMP, transcrito à fl.
9, do Acórdão recorrido, a recorrente, provavelmente confundiu “Exercício” com “Ano-
calendário” e fez constar no campo “Exercício/Trimestre/Mês/Período”, que o crédito
compensado teria origem no exercício de 2001. Com base nessa informação o sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal, por óbvio, entendeu que o crédito
utilizado teria origem no período de 01/01/2000 a 31/12/2000. Em decorrência disso, não
identificou crédito suficiente para a compensação indicada.
Cumpre esclarecer ainda que, à época dos fatos, a compensação de tributos e
contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, independia de prévio
requerimento.
É o que previa o art. 14 da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, que
assim dispunha.
(...)
E é exatamente essa previsão normativa, que justifica o fato apontado na decisão
recorrida (Item 23, 24 e 25, fl. 11), no sentido de que nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal, não constam Declarações de Compensação, declarando a
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921220/2009-01

utilização de direito creditório com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2001.
Portanto, em estrita observância das disposições da IN/SRF no 21/1997, a recorrente
compensou o saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2001, “SEM
PROCESSO”, com estimativas dos meses de janeiro e fevereiro de 2002.
Destarte, o fato de as compensações terem sido efetuadas “SEM PROCESSO,
evidentemente, não significa que direito creditório com origem em saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2001, é inexistente, como concluiu equivocadamente a decisão
recorrida.
(...)
Portanto, pelas informações constantes na DCTF, confirmam a afirmação no sentido de
que o saldo negativo utilizado para compensar as estimativas dos meses de janeiro e
fevereiro de 2002, se refere ao período de apuração encerrado em 31/12/2001.
E mais, para confirmar a assertiva que ocorreu mero erro formal no preenchimento do
campo “Exercício/Trimestre/Período” do PER/DCOMP, basta confrontar as informações
constantes nesse pedido, com as declaradas na DCTF do 1o Trimestre de 2002. Verifica-
se que todas as informações, ou seja, período de apuração, valores, etc. etc., são
absolutamente coincidentes, o que comprova, à exaustão, que houve mero erro material,
especificamente, quanto a indicação no PER/DCOMP do período de origem do crédito,
que é, repita-se do Exercício de 2002, Ano-calendário de 2001 e não do Exercício de
2001, Ano-calendário de 2000.
(...)
Definitivamente, analisando, a documentação acima referenciada, honestamente, não se
pode levantar qualquer falha, imperfeição, obscuridade ou divergência, quanto a valores,
datas, períodos de apuração, etc. que pudessem macular o crédito da recorrente.
Por tudo isso, cai por terra a afirmação e o pressuposto da autoridade julgadora, de
inexistência do saldo negativo de IRPJ indicado pelo contribuinte, como origem do
direito creditório, utilizado para a compensação das estimativas dos meses de janeiro e
fevereiro de 2002.
(...)
No caso presente, a decisão recorrida não apresentou qualquer alegação e, muito menos,
prova acerca da inveracidade dos fatos registrados nos razões contábeis, apresentados
como elemento de prova pela recorrente.
Desse modo, não se pode dar valor aos argumentos da autoridade julgadora recorrida, no
sentido de que os relatórios contábeis e extra contábeis, carreados aos autos pela autora,
não se prestam a comprovar a origem e a legitimidade do crédito por ela compensado.
Ademais, por todo o acima exposto, definitivamente não subsiste a alegação central, que
ensejou o indeferimento de parte do crédito pleiteado no presente pedido, qual seja, que
inexiste saldo negativo de IRPJ no ano calendário de 2001.
(...)
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921220/2009-01

Assim sendo, consta nos autos, toda a documentação pertinente e legalmente exigida para
comprovar a extinção dos débitos relativos as estimativas de janeiro e fevereiro de 2002.
Neste ponto, cumpre lembrar as disposições no § 2o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, que é
muito claro no sentido de que a compensação extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. Confira-se o texto legal.
(...)
Significa então que, enquanto não revista administrativamente, a compensação opera o
efeito de pagamento do tributo. E se houve o pagamento do tributo, no caso as estimativas
mensais de IRPJ, não há que se falar em ausência de liquidez e certeza do direito de
crédito utilizado.
Portanto, a decisão recorrida, que manteve a glosa das estimativas de janeiro de 2002, de
R$ 80.325,22 e de fevereiro de 2002, de R$ 30.708,83, na composição do saldo negativo
de IRPJ, objeto do presente pedido de restituição e declaração de compensação, deve ser
prontamente reformada pelo CARF.
III. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer o recebimento do presente Recurso Voluntário,
julgando-o procedente para:
a) Reformar a decisão da DRJ/RPO, na parte que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e, por conseguinte, reconhecer a diferença do crédito pleiteado;
b) Homologar as compensações informadas na DCOMP’s nos
08718.36562.131005.1.3.02.3664,
09218.32154.271005.1.3.02-4930
e
15573.79741.141105.1.3.02-5769, declarando definitivamente extinto o respectivo
crédito tributário”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Insta destacar, que o litígio restringe-se a R$ 111.056,09, correspondente a parcela
não confirmada das estimativas compensadas de IRPJ com saldo negativo de IRPJ referente ao
exercício de 2002, não homologadas em sua integralidade.

Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921220/2009-01

Da Possibilidade de Superação do Erro Cometido pela Contribuinte. Da
Necessidade de Análise do Direito Creditório.

Insta destacar, que o direito creditório da Recorrente não foi reconhecido, tendo
em vista o entendimento consignado no Despacho Decisório de que “o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
08718.36562.131005.1.3.02-3664 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP: 09218.32154.271005.1.3.02-4930 15573.79741.141105.1.3.02-5769.
No entanto, a Contribuinte, desde a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, alegou que incorreu em erro formal ao elaborar o PER/DCOMP n.
08718.36562.131005.1.3.02-3664, uma vez que ao invés de preencher o referido PER/DCOMP
com o ano-calendário de 2001 (exercício 2002), se equivocou fazendo constar no campo
“Exercício/Trimestre/Mês/Período o ano de 2001, quando deveria ser o ano (exercício) de 2002.
E de fato, o erro cometido pode ser verificado, como se observa da DIPJ em 2002
(ano-calendário de 2001), Ficha 12- A, (e-fl. 179) constando o saldo negativo de Imposto de
Renda de R$ 109.480,98.
Assim, o erro cometido pela contribuinte foi apenas quanto ao exercício (ano-
calendário) do saldo negativo apurado. Reitere-se ao invés de indicar o ano calendário de 2001
(exercício 2002), indicou o ano-calendário de 2000 (exercício 2001), a Recorrente indicou o
valor de R$ 144.787,80 como sendo o valor total de saldo negativo.
Outrossim, não se pode deixar de destacar, que com a emissão do despacho
decisório, a contribuinte ficou impedida de retificar sua declaração de compensação. Assim, deve
se aceitar a retificação, no que se refere apenas ao ano calendário em que o saldo negativo foi
formado, sob pena da contribuinte ficar impedida de exercer o seu direito creditório.
Não aceitar essa retificação, é criar um impasse insuperável, na medida em que a
contribuinte é impedida de retificar a DCOMP e também não pode enviar um novo pedido de
compensação, já que passados mais de 05 anos da formação do saldo negativo.
O CARF possui o entendimento que é possível a retificação do pedido de
compensação, senão vejamos os acórdãos abaixo transcritos:
“RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PRENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921220/2009-01

Reconhece-se, a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise de
sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade
do
crédito
pretendido
compensação,
oportunizando
ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas. (Acórdão no. 1301-003.432- Sessão de
14/11/2018).
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de Preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem homologar a
compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado. (Acórdão
no. 1301-004.122- Sessão de 19/09/2019)”.
Este entendimento restou pacificado no âmbito do CARF com a Súmula CARF no.
168, com o seguinte teor:
“Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”.
Quanto à existência de crédito de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de
2001, a contribuinte anexou documentos em sede de manifestação de inconformidade, quais
sejam, Demonstrativo Apuração IRPJ 2001 (e-fl. 218), Demonstrativo de Cálculo do PAT (e-fl.
219), Atualização Saldo Negativo do IRPJ 2001 (e-fl. 220), Extrato de Conta (e-fls. 221/222),
DCTF 1o e 2o Trimestres 2001 (e-fls. 223/241).
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede de Manifestação
de Inconformidade, demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do
envio do pedido de compensação devendo ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.921220/2009-01

Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em de manifestação de
inconformidade, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja
reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 416
DF CARF MF
Original